Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA DO § 6o DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. CRITÉRIO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. RISCO ASSUMIDO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. 1.1. A fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais, visto que naquela, entendeu-se pelo cabimento da indenização diante da extinção sem mérito da ação de busca apreensão, ao passo que na apelação, a Ré se limita a reiterar as razões da contestação, e não rebate diretamente os fundamentos da sentença.
2. O § 6o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, dispõe que “na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”. 2.1. A referida regra tem como objetivo principal punir o credor que, indevidamente, retoma a posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo que o devedor fiduciante adquira a propriedade plena futuramente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso semelhante, afirmou que, em que pese a determinação expressa da lei, é possível a imposição da multa do § 6o do art. 3o do Decreto-lei 911/69 aos casos de extinção sem resolução do mérito, quando a alienação do bem ocorre antes de encerrado o processo.
4. O credor, ao alienar o bem antes da sentença de mérito, assume o risco de arcar com as consequências da medida. 4.1. No caso dos autos, o leilão extrajudicial ocorreu no período entre a apreensão do bem e a prolação de sentença.
5. Diante da sucumbência recursal, os honorários foram majorados de 10% para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação cível da Ré não conhecida. Apelação cível do Autor conhecida e provida para, reformando a sentença, aplicar à Ré a multa prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-lei 911/69.